Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Vistos, etc... Ao compulsar o processo em epígrafe, observa-se não constar dos autos do cumprimento de sentença de origem procuração outorgada ao advogado do Agravante, Dr. José Mendonça Carvalho Neto – OAB/GO no 26.910, que assina eletronicamente a peça recursal. Intime-se, portanto, o Agravante - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD - para regularizar sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator